Tribunal: TJDFT
Processo: 0717979-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ATO DE AMEAÇA À POSSE. CONDOMÍNIO E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PARCELAMENTO IRREGULAR. TITULARIDADE DOMINIAL DA ÁREA. CONTROVÉRSIA. SUSBISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS. TITULAR DO DOMÍNIO REGISTRAL. INGRESSO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO À GUISA DE VISTORIA NECESSÁRIA À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXERCÍCIO DOS DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. POSSE DOS CONDÔMINOS/ASSOCIADOS. SITUAÇÃO VIGORANTE HÁ DÉCADAS. PRESERVAÇÃO. AMEAÇA. TURBAÇÃO IMINENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nas ações possessórias, a medida possessória liminar deve derivar da probabilidade de acolhimento das alegações deduzidas pela parte autora sob o prisma dos elementos de convicção reunidos ao início da fase postulatória de forma a ser aferido que estão revestidas de verossimilhança, conferindo sustentação aos argumentos formulados e plausibilidade ao direito material invocado à luz dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.
2. De conformidade com os artigos 561 e 562 do estatuto processual, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora (i), da turbação ou esbulho praticado pelo réu (ii), da data da turbação e do esbulho (iii) e da preservação ou perda da posse (iv), resultando dessas premissas que, emergindo dos elementos coligidos aos autos prova acerca da satisfação dos requisitos estabelecidos, a proteção possessória almejada deve ser concedida em sede liminar.
3. Conquanto a pessoa jurídica figure como titular registral da área na qual criado e implantado “condomínio” horizontal há anos, subsistindo controvérsias envolvendo a questão e patenteado que almejara ingressar no interior do correlato imóvel à guisa de realização de vistoria necessária a regularização fundiária, invocando o direito de sequela inerente à propriedade, subsistem evidências da subsistência de atos aptos a turbarem a posse exercitada pelos possuidores/detentores das unidades fracionárias compreendidas pelo parcelamento, legitimando que sejam obstados até o definitivo desenlace da controvérsia no ambiente de ação possessória.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.